Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712520-89.2022.8.07.0007 RECORRENTES: M.E.G.P.D.S., I.G.P.D.S., J.G.P.D.S. RECORRIDA: M.A.D.S. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, no artigo 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTO PELOS FILHOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO HÁ PROVAS DA INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. 1. Tratando de alegação de bem de família, com fundamento na Lei no 8.009/90, cabe àquele que alega a impenhorabilidade comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sendo assim, deve a parte comprovar que o imóvel penhorado é único bem pertencente ao núcleo familiar. 2. Apenas um imóvel de propriedade do núcleo familiar, utilizado para moradia ou cujos frutos sejam destinados a seu sustento, pode ser amparado pela garantia do bem de família. 3. Não tendo os embargantes comprovado que o imóvel penhorado é o único pertencente à entidade familiar ou que os aluguéis referentes à sua locação são destinados ao sustento da família, não há como impedir a penhora do bem. 4. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, os recorrentes alegam violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, asseverando ofensa à impenhorabilidade de imóvel de família, mostrando-se inequívoca a utilização do aludido imóvel como residência da entidade familiar. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, apontam violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXII e 6o, todos da Constituição Federal, reafirmando a impenhorabilidade do imóvel indicado, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana e aos direitos de propriedade e de moradia. Requerem a atribuição de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Assim, não tendo a parte apresentado provas de que seus genitores - proprietários do imóvel em questão - não possuem outros bens imóveis, não é possível acatar a tese de que o bem em questão seria impenhorável.” (id 57270009,pág. 64). Infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o ARE 1.411.060 AgR-ED , relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos constitucionais são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica dos Tribunais Superiores, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012